Tribunal: TJDFT
Processo: 0747374-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. COMPROVADA. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA
1. A controvérsia recursal consiste em definir se a Agravante, pessoa jurídica, faz jus à gratuidade de justiça.
2. Incumbe ao juiz averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do art. 11 do Código de Processo Civil. 2.1. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido.
3. No caso de pessoa jurídica, o entendimento consolidado na Súmula 481 do STJ impõe como condição para concessão da gratuidade de justiça a comprovação de que o requerente não pode arcar com os encargos processuais, sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira da empresa, não importando se suas atividades possuem ou não finalidade lucrativa.
4. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido, estabelecendo apenas como requisito geral que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim, que a análise deve ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira.
5. Na hipótese em análise, a Agravante se desincumbiu do seu ônus probatório, porquanto comprovou a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais através de balanços contábeis e do comprovante de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e conceder os benefícios da gratuidade de justiça à Agravante.